Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-94.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito. Prova documental suficiente a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e o débito cobrado. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso desprovido.